Tribunal: TJMT
Processo: 0028949-11.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0028949-11.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINERACAO E AGROPECUARIA ROSALINA LTDA - CNPJ: 00.174.011/0001-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), FRANCISCO PIRES DE FREITAS - CPF: 005.722.331-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- DIREITO BANCÁRIO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL -
DIES A QUO
DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos),
nos termos do artigo 44 da Lei n.o 10.931 de 2004 combinado com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2. Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução” n.o
0028949-11.2012.8.11.0041
, proposta em desfavor de
MINERACAO E AGROPECUARIA ROSALINA LTDA-ME
e
FRANCISCO PIRES DE FREITAS
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
a sentença apelada extinguiu o feito por reconhecer a prescrição ocorrida no presente caso, sem que tenha sido intimada previamente a parte para se manifestar sobre o referido instituto
”, pugnando pela sua anulação ante a
necessidade de sua prévia intimação.

Ainda, menciona a apelante que “
ao presente caso não configurou a prescrição da pretensão de cobrar pelo Banco quando da citação da parte contrária, porquanto não houve desídia na condução do processo, sendo aplicado o art. 240, §1o, do CPC
”, haja vista ter atendido tempestivamente a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo.

Reitera a apelante que não está inerte na tentativa de localizar o endereço do apelado para promover sua citação, motivo pelo qual defende a incidência da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço.

Assim, expõe que não pode sofrer as consequências da prescrição, pugnando pela anulação da sentença recorrida.

A apelada, contrarrazoando o apelo da instituição bancária, defende a ocorrência de prescrição ao caso eis que “
o termo inicial para a fluência do prazo prescricional trienal deverá corresponder ao dia seguinte àquele previsto na cártula para o pagamento da última parcela, que no presente caso se deu em 16/05/2009
”, findando em 16 de maio de 2012. Dessa forma, considerando que a ação foi proposta em data posterior, ocorreu a prescrição originária do título.

Ademais, menciona a apelada que “
se o apelante tivesse sido mais célere em ter diligenciado para encontrar endereços ou ter pugnado pela consulta nos sistemas informatizados à disposição do Juízo antes do fatídico marco, teria promovido todos os atos necessários de forma diligente e não desidiosa, levando a citação da executada antes do término do prazo da prescrição
”.

Diante do exposto, requer a apelada seja negado provimento ao recurso, a fim de manter inalterada a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução” n.o 0028949-11.2012.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, apesar de o Juízo a quo ter exarado no dispositivo da sentença ter ocorrido a prescrição intercorrente, em verdade, trata-se de análise referente a prescrição direita, justamente em razão da verificação ou não da citação válida tempestivamente.

Narra a parte autora ser credora dos réus da importância de R$ 45.129,45 (quarenta e cinco mil cento e vinte nove reais e quarenta e cinco centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro - n.o 351/1928416, celebrado em 16 de maio de 2007, vencendo a primeira parcela em 16 de junho de 2007 e a última em 16 de maio de 2009.

Menciona a exequente que não foi possível realizar o débito das parcelas a partir de 16 de julho de 2007, face a inexistência de saldo disponível, ensejando o vencimento de todo o débito, motivo pelo qual ajuizou a presente a fim de satisfazer seu crédito.

Ao caso, cumpre esclarecer que, por se tratar de
Cédula
de Crédito
Bancário, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei n.o 10.931 de 2004 combinada com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela da avença.

A corroborar o exposto, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL -
PRESCRIÇÃO
- INOCORRÊNCIA -
DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA
- PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos)
, consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Entretanto,
nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última
, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento. (TJMT - N.U 0021324-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
-
PRAZO TRIENAL
- CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI - DESÍDIA DO AUTOR - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
TERMO INICIAL
-
DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.
O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela
. (TJMT - N.U 0007097-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, considerando que o vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário em apreço se deu em 16 de maio de 2009 (id. 149282696 - Pág. 17), bem como ser de 3 (três) anos o prazo para a ocorrência da prescrição, tem-se que esta se deu em 16 de maio de 2012.

Portanto, atentando que esta
Ação de Execução foi proposta em 22 de agosto de 2012 (id. 149282696 - Pág. 2), está clara a perda superveniente da pretensão executória, eis que ocorreu a prescrição do direito autoral.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023